Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por S. R. S. contra Decisão do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF que, em sede de ação de alimentos movida em seu desfavor, fixou alimentos provisórios no valor equivalente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, o que corresponde a R$ 988,40 (novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). O Agravante sustenta que o valor arbitrado excede o limite de capacidade do agravante, não sendo consideradas suas próprias necessidades vitais e as de sua família. Alega que seu salário é de R$ 1.607,43 (um mil, seiscentos e sete reais e quarenta e três centavos). Ao final, pugna pela antecipação da pretensão recursal para que sejam reduzidos os alimentos ao patamar de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, ou seja, R$ 564,80 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), e no mérito, pelo provimento do recurso. Requer, também, a gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, ex vi do art. 98, caput e 99, §§ 2o e 3o do CPC/2015. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em se tratando de fixação de alimentos provisórios, diante do caráter emergencial da verba, necessário muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante. No caso, considero que o i. Magistrado assim procedeu, mostrando-se recomendável manter a Decisão agravada como proferida, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. É que num primeiro e provisório exame, o valor dos alimentos provisórios, fixados em 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, revela montante de aproximadamente R$ 988,40 (novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), a ser divido por 7 filhos menores de idade, o qual assegura minimamente o sustento dos Agravados, que possuem suas necessidades presumidas. Portanto, em sede de cognição sumária e até uma melhor e mais completa instrução do processo, mostra-se temerário antecipar a tutela recursal para minorar os alimentos provisórios para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, como pretende o Recorrente, visto que a medida não se compatibiliza com a prudência e bom senso. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator